Tribunal: TJBA
Processo: 8021626-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021626-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: R. M. P. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I
. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.M.P., menor de 10 anos de idade, representado por sua genitora Gislene Rodrigues Macedo, contra decisão da Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas a redução de 50% nas custas iniciais, sob o fundamento de que a representante legal possui rendimentos anuais expressivos, conforme declarado no imposto de renda (ano-base 2023).

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o pedido de justiça gratuita formulado em nome de menor impúbere deve ser analisado com base na sua própria condição econômica ou na de sua representante legal.

III. Razões de decidir

O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, devendo ser aferido exclusivamente em relação ao autor da demanda, ainda que menor e representado pela genitora.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos quando deduzida por pessoa natural, reforçada no caso de incapaz, cuja hipossuficiência decorre de sua condição civil e econômica.

A situação financeira da representante legal não afasta o direito personalíssimo do menor ao benefício, salvo prova inequívoca de que este possua patrimônio ou rendimentos próprios, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de se aferir a hipossuficiência do incapaz com base nos rendimentos de seus representantes (REsp 2.055.363/MG; AgInt no AREsp 2.019.757/SP).

O indeferimento do benefício em tais hipóteses compromete o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça ao Agravante.

Teses de julgamento:

O direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e deve ser aferido exclusivamente em relação ao autor da demanda, ainda que menor impúbere representado por sua genitora.

A hipossuficiência econômica do menor presume-se em razão de sua incapacidade civil, somente afastada mediante prova de que possui patrimônio ou rendimentos próprios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8021626-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
R.M.P., menor, representado por sua genitora Gislene Rodrigues Macedo
, e parte Agravada
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 11 de setembro de2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB